Tribunal: TJDFT
Processo: 0007840-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
O Banco do Brasil S/A comparece aos autos informando que embora intimado da sessão de julgamento em 26.02.2021, até o presente momento não foi disponibilizado o inteiro teor do acórdão. Requer a publicação e a disponibilização da integralidade da decisão colegiada. O processo foi incluído na 10a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV, para julgamento entre 24.03 e 05.04.2021. Assim sendo, a Secretaria ainda tem prazo para promover os registros pertinentes. Caso não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, conforme disposto no art. 944 do CPC. Intime-se.